Tribunal: STF
Processo: RE 113327
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- Previdência Social. Reajustamento de prestação de aposentadoria de acordo com os parâmetros legais. Óbice do inciso VIII, do artigo 325, do RISTF, na redação anterior à Emenda Regimental nº 2/85. Alegação de ofensa ao parágrafo único, do artigo 165, da Constituição, que não se caracteriza.
Recurso extraordinário não conhecido.